Tribunal: TJES
Processo: 5000693-62.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-62.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: CARMELINDA DE OLIVEIRA SOUSA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENÇÃO PRIMÁRIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Ibatiba contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao fornecimento de tratamento multidisciplinar e medicamentos necessários ao menor representado pelo Ministério Público, conforme prescrição médica, sob alegação de genericidade do pedido e impossibilidade de cumprimento integral pelo ente municipal, requerendo direcionamento da obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com TEA ao Estado do Espírito Santo, afastando a responsabilidade primária do Município, à luz da solidariedade prevista no Tema 793 do STF e da repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afasta a alegação de genericidade quando a condenação compreende tratamento específico e outros necessários durante o acompanhamento, desde que respaldados por prescrição médica (REsp 1.218.800/SP).

A saúde é direito fundamental (CF, art. 196) e dever solidário de todos os entes federativos, permitindo-se acionar qualquer deles individual ou conjuntamente.

No julgamento do Tema 793, o STF fixou que a responsabilidade é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.

A Nota Técnica nº 21/2022 da SESA enquadra o tratamento multidisciplinar de crianças com TEA como serviço de atenção primária, de responsabilidade municipal, devendo a obrigação ser cumprida prioritariamente pelo Município.

A manutenção do Estado no polo passivo é possível para garantir a efetividade da decisão, atuando de forma subsidiária em caso de descumprimento pelo Município, com ressarcimento posterior.

Não há determinação de custeio de clínica particular, devendo o tratamento ser prestado conforme a estrutura do SUS, observada a repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança com TEA insere-se no âmbito da atenção primária à saúde, sendo de responsabilidade prioritária do Município, nos termos da repartição de competências do SUS.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento e determinar ressarcimento entre eles.

A condenação ao fornecimento de tratamento médico, mesmo com possibilidade de inclusão de terapias futuras prescritas por profissional habilitado, não configura pedido genérico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.218.800/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000693-62.2024.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba em razão da sentença, id. 10912940, que condenou os demandados a fornecer políticas públicas de saúde em favor do menor, cujo interesse foi tutelado nesta demanda pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, id. 10912942, o Município recorrente afirma, inicialmente, que o pedido formulado é genérico, não podendo ser condenado a fornecer tratamento com base em presunção.

E mais: deve ser direcionada a obrigação de fazer ao ente estadual, em razão da impossibilidade de prestar a assistência determinada de forma integral e da impossibilidade de manutenção de custeio em clínica particular.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Infiro dos autos que a sentença condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibatiba, solidariamente, a fornecer “
o tratamento adequado para a patologia, a saber: terapia ocupacional e outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado, de acordo com as exigências do profissional de saúde qualificado (CID-10)”.

De saída, afasto a alegação de pedido genérico, pois, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública estadual
”
.(REsp 1.218.800/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

Dito isso, relembro que, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de consultas especializadas e tratamentos quando prescritos.

As provas dos autos demonstram, inclusive, a necessidade da medida requerida, sendo mister a confirmação da sentença quanto à necessidade de fornecimento do tratamento.

Em relação ao direcionamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

E, alinhado ao precedente supracitado, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ao apreciar o recurso de apelação interposto na ação civil pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, que objetivava o tratamento multidisciplinar àquelas crianças diagnosticadas com TEA, ratificou que “
em eventual fase de cumprimento de sentença, há que se observar que, nos termos da tese fixada no Tema 793 ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’ e, nos termos da Nota Técnica n.º 21/ 2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relators Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/09/2023).

Daquela nota técnica, extraio que “
a Atenção Primária, como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde, é caracterizada pelo conjunto de ações nos planos individual e coletivo, atuando de forma mais próxima à vida das pessoas em suas comunidades. As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação”.

Desse modo, ao menos na fase inicial do tratamento, entendo ser o município apelante o responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde.

Corroborando:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A INFANTE PORTADORA DE AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, os entes públicos ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para infante diagnosticada com autismo e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) a ilegitimidade passiva do estado de Minas Gerais; (II) a ausência de interesse de agir da parte autora; (III) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível; (IV) a definição da responsabilidade primária e subsidiária dos entes públicos pelo fornecimento do tratamento. III. Razões de decidir 3. A saúde é um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 (arts. 6º e 196), configurando dever solidário dos entes federativos, que podem ser acionados individual ou conjuntamente para garantir sua efetivação. 4. A ausência de comprovação de negativa formal ao tratamento pela administração municipal não afasta o interesse de agir, considerando-se o descumprimento das políticas públicas de saúde e a comprovação da inadequação do atendimento ofertado. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para comprometer o núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento.
6. Nos termos do tema 793 do STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar a obrigação conforme a repartição de competências. Por tratar-se de procedimento ambulatorial de atenção básica, a responsabilidade primária é do município de espinosa, ficando o estado de Minas Gerais subsidiariamente responsável
. lV. Dispositivo e tese 7. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao recurso do estado de Minas Gerais para direcionar a obrigação ao município de espinosa, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do estado. Negou-se provimento ao recurso do município. Teses de julgamento: A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, configurando dever solidário dos entes federativos. O direcionamento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS, cabendo ao município a responsabilidade primária em procedimentos de atenção básica. O princípio da reserva do possível não justifica a negativa de fornecimento de tratamento imprescindível, quando demonstrada a necessidade e urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; Lei nº 8.080/1990; CPC/2015, art. 485, VI; portarias MS nº 1.554/13 e 373/02; deliberação cib-SUS/MG nº 3.941/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178, Rel. Min. Luiz fux, tema 793; STF, re 1.366.243, tema 1234; TJMG, apelação cível 1.0000.22.173407-2/002.
(TJMG; AC-RN 5000185-60.2023.8.13.0243; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 20/03/2025; DJEMG 24/03/2025).

Lado outro, considerando que a sentença impôs a condenação solidária sem direcionamento e o ente estadual dela não se irresignou, mister a sua manutenção.

Registro, contudo, que inexiste nos autos determinação de custeio de tratamento em clínica particular, sendo certo que, mantida a obrigação solidária, na impossibilidade de prestação por um dos entes o outro deverá fornecer o tratamento imposto, realizando o posterior ressarcimento junto ao responsável, de acordo com a repartição de competências do SUS.

De conseguinte,
CONHEÇO
da remessa e do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
a este e confirmar a sentença em seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)